Tribunal: TJDFT
Processo: 0047359-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM PARTE DO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
1. Quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de um ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 15.6.2020 até 30.10.2020.
3. Soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na Lei 14.010/2020.
4. A Portaria Conjunta 33/2020 deste egrégio TJDFT destina-se à suspensão de prazos processuais, e não se aplica aos prazos de natureza material, como os prescricionais.
5. Recurso não provido.